Tribunal: TJMT
Processo: 0014384-88.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
CARLOS AGOSTINHO DUARTE JÚNIOR
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 144580/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — ADICIONAL NOTURNO — TEMA 810/STF —CONDENAÇÃO ILÍQUIDA — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Demonstrado que o autor realizou suas atividades no horário noturno, correta a decisão que determinou o pagamento do adicional noturno nos termos da Lei Municipal no 1.752 de 17 de agosto de 1990.
Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

INTERESSADO(S):
CARLOS AGOSTINHO DUARTE JÚNIOR
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Carlos Agostinho Duarte Júnior em desfavor do Município de Rondonópolis julgou procedente o pedido para condenar o município ao pagamento do adicional noturno, que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença (fls. 357/365).
A sentença condenou o requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) do valor da condenação CPC.
Não houve recurso voluntário.
A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer.
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Carlos Agostinho Duarte Júnior em desfavor do Município de Rondonópolis julgou procedente o pedido para condenar o município ao pagamento do adicional noturno, que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença (fls. 357/365).
A sentença merece ser ratificada.
Quando a Constituição disciplina o adicional noturno, no artigo 7o, inciso IX: são direitos dos trabalhadores "remuneração do trabalho noturno superior à do diurno".
Os servidores públicos são regidos pelo regime jurídico administrativo, não havendo o que se falar em aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme exegese do artigo 39 da Constituição da República.
Neste espeque e ainda que a Administração Pública rege-se dentre outros princípios constitucionais pela legalidade (Art. 37 da CRFB/1988), para que seja deferido o pagamento do referido adicional, mister se faz a previsão legal do mesmo na lei que rege os servidores do ente público.
Desse modo, o Município de Rondonópolis editou a Lei Municipal no 1.752 de 17 de agosto de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis) legislação aplicável no caso objurgado.
A norma estatutária previu em seu artigo 75 o pagamento de “adicional noturno” para os servidores que laborem no período compreendido entre 22h00min de um dia à 05h00min do outro dia, in verbis:

Art. 75 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor/hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.
Parágrafo Único - Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este Artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho acrescido do respectivo percentual de extraordinário.
Com efeito, existe prévia autorização para o pagamento do adicional noturno, desde que comprovado o labor noturno.
Nesse contexto, em que pese os argumentos da municipalidade, ela mesma colacionou documentos comprobatórios do labor em período noturno sem o devido pagamento, ao juntar nos autos: a) ficha ponto do autor (fls. 167/288); b) ficha financeira (fls. 208/262, que comprovam o exercício do labor em período noturno.
Portanto, restou comprovado nos autos que o autor laborou em período noturno sem o pagamento do “adicional noturno” a que faz jus, impondo-se o deferimento do referido pedido.
De modo que é evidente o caráter remuneratório do adicional noturno.
Nesse sentido a moderna jurisprudência dos Tribunais:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ADICIONAL NOTURNO – PREVISÃO EM LEI ESTADUAL AUTO-APLICÁVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – REGULAMENTADO POR DECRETO – JUROS DE CORREÇÃO NA FORMA DO TEMA 810 DO STA – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O recurso mostra-se dialético, pois coerente em relação à decisão e compreensível o inconformismo.
2. Demonstrado que o autor/apelado realizou suas atividades no horário noturno até dezembro de 2005, correta a decisão que determinou o pagamento do adicional noturno, nos termos do art. o art. 117 da Lei Estadual 1.102/90.
3. A Lei n. 1.102/90 traz a previsão legal do adicional de insalubridade, porém sua implantação depende de regulamentação específica, o que ocorreu com o Decreto n. 10.145/2000, em vigor no período compreendido pela condenação, o que não foi observado na sentença.
4. Em relação aos juros e correção monetária, a sentença não merece reforma porque atende ao recente posicionamento do STF em repercussão geral RE 870.947.

(TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0012695-61.2009.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 13/11/2019, p: 18/11/2019).
Assim a sentença deve ser ratificada neste ponto.
Entretanto, o magistrado de origem determinou um valor líquido para condenação de honorários advocatícios, todavia, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – ALEGADA RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES – ÔNUS DA PARTE RÉ – FATO EXTINTIVO DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE – HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §4o, INCISO II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
(N.U 0016607-77.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).
Desse modo retifico a sentença excluindo o valor fixado apara pagamento de honorários advocatícios.
Noutro sentido o Tema 810 do STF que apreciou a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, fixou a seguinte tese:
I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Assim deve-se retificar o ato sentencial para fazer constar que os valores resultantes da condenação, que serão apurados em liquidação de sentença, deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Ante o exposto, em reexame necessário, retifico parcialmente a sentença para: Condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, cuja fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil; Consignar que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR